Tribunal: TJSP
Processo: 2077312-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077312-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAIMUNDO
CARDOSO PINTO, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077312-23.2020.8.26.0000 -Voto no 39297 - VCA
2
Voto no 39297
Agravo de Instrumento no: 2077312-23.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante: Raimundo Cardoso Pinto
Agravado: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Assistência Judiciária. Decisão que indeferiu o benefício.
Subsistência do direito à assistência judiciária se não pode a parte
suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo do
sustento próprio ou da família. Não há causa justificadora do
indeferimento. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por RAIMUNDO CARDOSO PINTO, nos autos da ação
cominatória c.c pedido de tutela de urgência movida em face de AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, contra a r. decisão de
fls. 124 (autos principais), que indeferiu pedido de assistência judiciária
gratuita.
Insurge-se o Agravante sustentando, em
síntese, que a r. decisão deve ser reformada, tendo em vista que seu
estabelecimento comercial está fechado, não auferindo renda para o
pagamento das custas e despesas processuais.
Dispensadas as informações, porque clara a
questão em debate, bem como a intimação da empresa agravada, ainda não
citada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077312-23.2020.8.26.0000 -Voto no 39297 - VCA
3
O recurso merece guarida.
Ora, o novo Código de Processo Civil traz à
baila normas aplicáveis à gratuidade da Justiça nos artigos 98 a 102.
Outrossim, não devemos olvidar que a
insuficiência deve ser comprovada pela parte que pleiteia a concessão da
gratuidade.
A afirmação que se faz é no sentido de que,
embora a declaração do pretendente seja suficiente, em princípio, para a
concessão da gratuidade, nada obsta que o juiz, por alguma circunstância que
considere importante, questione e condicione a concessão à prova da
miserabilidade.
No entanto, em razão do atual cenário de
crise mundial, em razão da pandemia pelo vírus Covid 19, os elementos e os
argumentos trazidos pelo Agravante não demonstram a existência de situação
financeira que não autorize a concessão do benefício.
Também nada há nos autos que indique ser
inverídica a declaração juntada aos autos. Assim, a r. decisão agravada deve
ser reformada para deferir a gratuidade judiciária.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator